Tribunal: TJMT
Processo: 0006758-56.2018.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006758-56.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN WAGNER VIANA CONCEICAO - CPF: 002.793.181-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DESCLASSIFICAÇÃO
– ART. 28 OU 33, § 2º DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA - PROVA ROBUSTAS APONTANDO O COMÉRCIO DE DROGAS – CONDENAÇÃO MANTIDA - 2. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTA NO
ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06
– IMPOSSIBILIDADE – REGISTROS CRIMINAIS - ENUNCIADO 52 DO TJMT – 3.
RESTITUIÇÃO DE VALOR
APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA – 4.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

O conjunto probatório comprova a conduta de vender e entregar drogas para terceiros não havendo espaço para a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o art. 28 ou art. 33, §2º da Lei 11.343/06. Sobre o ponto, o art. 33, §2º prevê as expressões
induzir, instigar e auxiliar,
porém as provas dos autos demonstram que o Apelante não só mantinha uma “boca de fumo” como, também, foi flagrado vendendo droga para que terceiros consumissem, expressão insculpida no
caput do
artigo.

2.

Segundo o Enunciado 52 do TJMT “
é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/06, art. 33, §4º)”.
Constando na ficha criminal do Apelante, ação penal em curso, na qual se investiga a prática de crime contra o patrimônio, justificada está a recusa de aplicação da benesse.

3.

Não comprovada a origem lícita do valor apreendido, mantém-se o perdimento com fulcro no art. 243, parágrafo único, da CF e art. 63, inc. I da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por Jean Wagner Viana Conceição, contra sentença anexada sob ID. 73692194/97, em que foi condenado como autor do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões recursais (ID. 73692506/16), requer a desclassificação para o crime previsto no art. 28 ou 33, §2º da Lei 11.343/06; superada em tal tese, pede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da mesma Lei; por fim a restituição do valor apreendido (ID. 73692450 – fl. 4).

As contrarrazões do Ministério Público são pelo desprovimento do Apelo (ID. 73692521/22); igualmente em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue transcrito (ID. 75296485):

“SÍNTESE MINISTERIAL: “Artigo 33 “caput” da Lei nº 11.343/2006 - Desclassificação para o delito do art. 28, da Lei 11.343/2006 - Inadmissibilidade – Autoria e materialidade delitiva suficientemente comprovadas em relação ao tráfico de drogas - Entorpecentes destinados à mercancia. – Desclassificação para o delito do artigo 33, §2º, da Lei 11.343/2006 – Inadmissibilidade – o artigo 33, §2º, limita o alcance das expressões induzir, instigar e auxiliar, limitando- as à assistência material, mas excluindo do tipo penal o fornecimento da droga. - Reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11343/2006 – Impossibilidade – demonstração de que se dedica a atividade criminosa, respondendo à outra ação penal. Enunciado 52 da TCCR-TJMT: É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°). – Pedido de Restituição do Valor Apreendido – Inadmissibilidade – A defesa não logrou comprovar a origem lícita dos valores apreendidos, sendo inviável sua restituição – O recurso deve ser improvido”.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 14 de Junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021